Tribunal: TCU
Processo: 018.216/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8715/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.216/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Santos da Cruz Ferreira (XXX.747.392-XX); Bruno Lucyanno Oliveira dos Santos (XXX.108.802-XX); Geilson da Silva Pinto (XXX.216.842-XX); Joao Roosevelt Rodrigues de Oliveira (XXX.654.262-XX); Johfrey Menezes Fernandes (XXX.980.142-XX); Jose Rogerio Souza de Castro (XXX.126.612-XX); Katrine Reis Rodrigues (XXX.343.332-XX); Marivaldo de Jesus Ferreira Gomes (XXX.667.552-XX); Natanael Oliveira Lopes (XXX.565.182-XX); Vanessa da Guia Rodrigues (XXX.833.073-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.